Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA STARBAND. NECESSIDADE E URGÊNCIA ATESTADA NO RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE CONSEQUÊNCIAS FUNCIONAIS DEFINITIVAS AO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídico-material discutida nos autos, porquanto diz respeito à prestação de serviço de plano de saúde privado, nos termos da Súmula n. 608, STJ.
2. Estando a parte regularmente inscrita no plano de saúde e comprovada, por relatório médico, a necessidade e urgência de utilização de órtese craniana STARband para o quadro clínico apresentado, deve o plano de saúde cobrir o tratamento, uma vez que cabe ao médico assistente a decisão acerca do procedimento mais adequado.
4. Recurso conhecido e provido.